Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707859-04.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELINO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PROMISSÁRIO COMPRADOR X PROMISSÁRIO VENDEDOR/CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.345.331. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO 2. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). CONDOMÍNIO X CONDÔMINO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. PEDIDO INCABÍVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO AO USO DE ÁREAS COMUNS. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA DO IMÓVEL ANTES DA NOTIFICAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO INFUNDADO. DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAL REPERCUSSÃO PERANTE TERCEIRO (LOCATÁRIO). DIREITOS DA PERSONALIDADE. OFENSA NÃO VERIFICADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Houve manifestação da sentença acerca da existência de relação de consumo e, ainda que se verificasse a omissão aventada, disso não decorreria a nulidade da sentença, integralmente, porquanto se trata de questão estritamente de direito, sobre a qual o Tribunal poderia se manifestar (§ 3o, inciso III do art. 1.013 do Código de Processo Civil), dispensando-se o retorno dos autos à origem. 2. Embora as taxas condominiais possuam natureza de obrigação propter rem, e, por isto, estejam vinculadas de forma imanente ao imóvel a que digam respeito, sem que se cogite da titularidade ou não sobre o bem, afasta-se a responsabilidade do comprador quanto a obrigações pretéritas à efetiva posse direta sobre a unidade imobiliária, o que somente se dá com a entrega das chaves. 3. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação” (REsp Repetitivo no 1.345331/RS). 4. Embora não ocorrente a sucumbência mínima alegada, mais consentâneo com a sucumbência verificada na sentença é a repartição das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 1/4 para o Réu/Apelante e 3/4 para o Autor. 5. É antiga e inalterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Não é relação de consumo a que se estabelece entre os condôminos, relativamente às despesas para manutenção e conservação do prédio e dos seus serviços” (REsp. 187502/SP). 6. Ainda que se tratasse de relação de consumo a que estabelecida entre o Autor/Apelante e o Condomínio Réu, segundo os termos da Lei (parágrafo único do art. 42 do CDC) e copiosa jurisprudência, seria preciso a comprovação da cobrança indevida, efetuada com má-fé, para que se pudesse reputar devida a restituição em dobro pretendida, situação não verificada no caso. 7. Além das taxas condominiais de responsabilidade da construtora/incorporadora ré, havia débitos referentes a período posterior à data em que foram entregues as chaves ao Autor/adquirente, as quais, inclusive, segundo o contrato de locação, seriam de responsabilidade exclusiva do locatário. 8. O impedimento de utilização das áreas comuns do Condomínio Réu, que seria a causa da rescisão do contrato de locação, fato que teria gerado os lucros cessantes cuja indenização pretende o Autor, não foi comprovado; 8.1. A notificação encaminhada pelo locatário não constitui elemento probatório idôneo da ocorrência daquele fato, pois contém declaração relativa a conduta de terceiro (Condomínio), mas as declarações firmadas em documento somente podem se presumir verdadeiras em relação aos próprios signatários (art. 219, caput do Código Civil); 8.2. Ademais, ainda que comprovada a conduta ilícita do Condomínio, tal não poderia ter germinado prejuízo ao Autor/Apelante com fundamento na não renovação do contrato de locação, pois o imóvel locado já havia sido vendido pelo Autor antes do recebimento da notificação do locatário comunicando a falta de interesse na continuidade do contrato; 8.3. Por fim, como anotou a eminente magistrada sentenciante, à época da notificação, o contrato já vigia por prazo indeterminado, caso em que o locatário poderia denunciá-lo, imotivadamente, a qualquer momento, como autorizado pelo art. 6o da Lei 8.245/91. 9. Ausente a comprovação da conduta ilícita que fora atribuída ao Condomínio, ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC), consistente na proibição de o locatário usar as partes comuns e de lazer da comunidade edilícia, não se pode acolher a pretensão reparatória pretendida, a título de danos morais. 9.1. Ainda, acaso comprovada a conduta ilícita, os efeitos dela decorrentes atingiriam não o Autor, mas o locatário, o qual residia no condomínio, sendo, assim, a única pessoa passível de ter sofrido algum tipo de constrangimento face àquela restrição indevida que teria sido perpetrada pelo condomínio; 9.2. Igualmente inocorrente dano moral com fundamento em suposta cobrança indevida, porque esse fato igualmente não foi demonstrado, muito menos que essa suposta cobrança tenha sido vexatória, de modo a expor o Autor a algum constrangimento capaz de lhe atingir os direitos da personalidade. 10. Apelação do Réu conhecida; Preliminar rejeitada; Provimento parcial. Sentença reformada para alterar a proporção na distribuição da sucumbência. Apelação do Autor conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados (§11 do art. 85 do CPC). O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, e 373, incisos I e II, do CPC, pois está amplamente comprovada nos autos a conduta ilícita do condomínio em proibir o locatário de usar as partes comuns e de lazer do condomínio; c) artigos 5o, inciso V, da Constituição Federal, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, 42, parágrafo único, e 51 do CDC, 186, 187, 188, 422, 927, 1.245, § 1o, e 1.336, I, todos do Código Civil, porque a cobrança indevida dos supostos débitos autoriza a devolução em dobro do valor desembolsado e configura dano moral indenizável. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso V, da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Igualmente não deve transitar a alegada ausência de fundamentação e de negativa de prestação jurisdicional, pois o STJ não reconhece a violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando, “embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1541247/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/11/2019). Melhor sorte não colhem a tese de ofensa aos artigos 371, e 373, incisos I e II, do CPC, 2o, 3o, 6o, incisos VI e VIII, 42, parágrafo único, e 51 do CDC, 186, 187, 188, 422, 927, 1.245, § 1o, e 1.336, I, todos do CCB, porquanto a turma julgadora, após apreciar soberanamente a prova produzida, concluiu que: a) a notificação não comprova ter o condomínio efetivamente proibido o locatário de usar as partes comuns e de lazer do condomínio; b) caso existisse aquela conduta ilícita, o imóvel locado foi vendido pelo autor antes do recebimento da notificação comunicando o desinteresse do locatário em dar continuidade à locação; c) não foi demonstrada a suposta cobrança indevida dos encargos condominiais, e muito menos que esta tenha se dado de modo vexatório, de modo a causar constrangimento capaz de atingir os direitos da personalidade; d) ausentes os requisitos legais, não é devida a restituição em dobro. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015